Tribunal: TJMT
Processo: 1002013-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002013-35.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Dano Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[NIVALDO TOFANO FILHO - CPF: 063.263.309-39 (ADVOGADO), FERNANDO BONDEZAN CHECO - CPF: 055.382.579-83 (PACIENTE), Forum da Comarca de Claudia (IMPETRADO), NIVALDO TOFANO FILHO - CPF: 063.263.309-39 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA (IMPETRADO), EBERSON NEULS DA SILVA - CPF: 035.970.441-74 (VÍTIMA), EROCI DA SILVA - CPF: 598.726.759-53 (VÍTIMA), EVERTON NEULS DA SILVA - CPF: 035.686.641-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, TENTATIVA DE HOMICÍDIO, DANO E PERIGO PARA A VIDA DE OUTREM – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO –

ALEGADA A INIDONEIDADE DA MEDIDA, INCLUSIVE POR AUSÊNCIA DE REVISÃO NO PRAZO PREVISTO PELA RECOMENDAÇÃO N. 412 DO CNJ

– IMPROCEDÊNCIA – ATENDIDOS OS REQUISITOS DO ART. 282 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INDISPENSABILIDADE PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E PARA SE EVITAR A PRÁTICA DE NOVAS INFRAÇÕES – ADEQUAÇÃO DA MEDIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – AUSÊNCIA DE REVISÃO PERIÓDICA QUE NÃO IMPLICA A IMEDIATA REVOGAÇÃO DA PROVIDÊNCIA ACAUTELATÓRIA – JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – REAVALIAÇÃO DA MEDIDA POR PARTE DO D. JUÍZO
A QUO
–

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA.

1.

Da análise cuidadosa do caso em apreço, não há como afirmar que a imposição e a manutenção do
monitoramento

eletrônico
são desproporcionais, tampouco que carecem de motivação jurídica válida, haja vista as razões de decidir e os elementos colhidos nos autos bem evidenciarem a imprescindibilidade da medida para o resguardo dos meios e dos fins da persecução criminal judicial, mormente em vista do fato de que o paciente já responde a Ação Penal diversa envolvendo a suposta prática do delito de homicídio tentado, igualmente perpetrado na condução de veículo automotor.

2.

Demais disso, cediço que a, despeito do prazo de 90 (noventa) dias previsto pela Recomendação n. 412 do CNJ para reavaliação da imprescindibilidade das cautelares, o desatendimento a essa recomendação não implica a imediata revogação da providência acautelatória, mas, sim, o dever de sua imediata reanálise. Precedentes.

3.

Nesse cenário, constata-se que, nos autos originários, o d. juízo
a quo
já proferiu decisão indeferindo o pleito de revogação da medida e a mantendo, mediante decisão idoneamente fundamentada, tendo acrescentado ainda a determinação de que, quando da audiência instrutória, se procederá a nova reanálise, em conformidade com o regramento legal que rege a matéria.

4.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1002013-35.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CLÁUDIA

IMPETRANTE:

NIVALDO TOFANO FILHO

PACIENTE:

FERNANDO BONDEZAN CHECO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
manter a medida cautelar de monitoramento eletrônico por tempo acoimado excessivo
, nos autos da Ação Penal n. 1000453-80.2023.8.11.0101 (Pje), bem como por
deixar de analisar o petitório pela revogação da medida.

A fim de contextualizar os fatos ensejadores do writ, o d. causídico esclarece que, após sua prisão em flagrante delito, o paciente se encontra submetido ao uso de monitoramento eletrônico desde
05/06/2023
, tendo sido posteriormente
denunciado
pelo parquet, nos autos originários, pela suposta prática dos delitos previstos pelo
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro; pelo art. 121, caput, c/c art. 14, II; pelo art. 163, parágrafo único, IV; e art. 132, esses últimos todos do Código Penal.

Ademais, consoante exposto no
writ
, requerida a
revogação
da medida cautelar, em
setembro de 2023
, o petitório pende ainda de análise pelo d. juízo
a quo
.

Nessa seara, sustenta o impetrante a ocorrência de
coação ilegal
decorrente da
ausência de fundamentação concreta e idônea
para manutenção da medida de monitoramento eletrônico em desfavor do paciente, mormente à vista da
ausência de revisão periódica da imprescindibilidade da cautelar
, nos termos da
Resolução n. 412, art. 4o, parágrafo único
, do Conselho Nacional de Justiça.

Sob o argumento, portanto, de que o paciente se encontra submetido ao uso de monitoramento eletrônico há cerca de
08 (oito) meses
, sem qualquer reavaliação quanto à necessidade da medida, o d. causídico pleiteia a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

revogada a decisão que impôs ao paciente a medida cautelar de monitoramento eletrônico
, sem prejuízo das demais providências cautelares fixadas pelo d. juízo
a quo
.

No
mérito
, postula-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.
Subsidiariamente
, se pleiteia a
fixação do prazo de 30 (trinta) dias
para que o d. juízo
a quo
proceda à reavaliação e eventual manutenção da medida, a contar da análise do presente
writ
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 200406175 ao ID 200409650.

Indeferido
o pedido liminar (ID 200763691), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 201872666.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 204484654).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
FERNANDO BONDEZAN CHECO
, em
29/05/2023,
foi preso em flagrante delito após praticar, em tese, os delitos tipificados pelo
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
e pelo
art. 129; art.163, parágrafo único, IV; art. 132; e art. 121 c/c artigo 14, II, todos do Código Penal
.

Extrai-se da exordial acusatória posteriormente ofertada pelo
parquet
que, no dia
29/05/2023
, por volta das 00h05min, nas imediações da Avenida Marechal Candido Rondon, Centro, no Município de Cláudia/MT,
FERNANDO BONDEZAN CHECO
, vulgo “
Fernandão
”,
conduziu o veículo automotor Toyota
Hilux
, placa QAE2866, com a capacidade psicomotora alterada, em razão de influência de álcool
.

Nas mesmas circunstâncias, o paciente, com
manifesta intenção homicida
,
tentou ceifar a vida da vítima
Eroci da Silva
, apenas não consumando o delito por razões alheias à sua vontade
; tendo ainda, nas mesmas implicações de tempo e local,
destruído e inutilizado coisas alheias
, ao realizar diversas batidas e impactos, com seu veículo Toyota
Hilux
, placa QAE2866, contra o veículo
Strada
, cor preta, placa ELL7241, e também contra o empreendimento de vendas de bebidas denominado “
Pit Stop
”, pertencente às vítimas
Eberson Neuls da Silva, Everton Neuls da Silva
e
Eroci da Silva
, ocasião em que
FERNANDO
ainda
expôs em perigo direto e iminente a vida de sua filha menor
,
Maria Fernanda
, de apenas três anos de vida.

Conforme contextualizado pelo i. órgão ministerial, na data, o paciente ingeriu bebidas alcoólicas não apenas durante a festividade denominada
Festa da Colheita
, mas também no canteiro central do Município de Cláudia/MT, circunstâncias em que então passou a conduzir seu veículo, uma caminhonete Toyota
Hilux
, até ao empreendimento “
Pit Stop
”, local onde pretendia adquirir mais bebidas alcoólicas.

Embriagado, ao adentrar o local, o paciente partiu com seu veículo na direção da vítima
Eroci
, que estava posicionado na parte traseira do veículo
Strada
, momento em que a vítima foi empurrada contra o veículo e, com seus próprios esforços, conseguiu correr para longe do local.

Em seguida,
FERNANDO
desceu do automóvel e se dirigiu à vítima
Eroci
, bem como a seus sobrinhos,
Everton
e
Eberson
, dizendo-lhes “
o que foi? hoje eu quero confusão
”, bem como “
ô seu véio, filha da puta vagabundo, eu vim fazer confusão
” (
sic
), momento em que se iniciaram atos de violência recíprocos entre
FERNANDO
e as vítimas.

Ato contínuo, o paciente retornou ao seu veículo, vindo a acelerá-lo contra a picape
Strada
, pertencente à vítima
Eroci
, de forma a empurrá-la até o portão do imóvel vizinho; não satisfeito,
FERNANDO
também acelerou sua caminhonete contra o próprio estabelecimento “
Pit Stop
”, atingindo-o com diversos impactos, de forma a causar prejuízos estimados, até o momento, em cerca de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais).

Como se não bastasse, o
parquet
consignou na exordial que, durante a prática delitiva de
FERNANDO
, sua esposa e sua sogra, que haviam estado no interior do veículo, dele desceram para tentar impedir as agressões entre o paciente e as vítimas, ensejo em que deixaram no banco traseiro do automóvel a criança
Maria Fernanda
, de apenas três anos de vida, que acabou estando presente no interior do veículo enquanto
FERNANDO
investia contra o veículo de
Eroci
e contra o estabelecimento “
Pit Stop
”; sofrendo, assim, evidente risco à vida.

Preso em
flagrante delito
, o paciente foi posteriormente submetido a audiência de custódia, oportunidade em que a d. autoridade judiciária acoimada coatora não constatou a presença dos fundamentos ensejadores da custódia processual, previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual concluiu pela
inexistência de perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente
, a ensejar a concessão de
liberdade provisória
, condicionada, dentre outras determinações, à
utilização de monitoramento eletrônico
.

Posteriormente, pleiteada a
revogação
da medida, em setembro de 2023, o petitório
não havia sido ainda apreciado
pelo d. juízo
a quo
quando da impetração do vertente
writ
, contexto em que, consoante já relatado, aduz o d. causídico a ocorrência de
coação ilegal
decorrente da
ausência de fundamentação concreta e idônea
para manutenção da medida cautelar, mormente à vista da
ausência de revisão periódica de sua imprescindibilidade
.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Extrai-se da prova pré-constituída e das informações prestadas pelo d. juízo impetrado que as providências acautelatórias impostas em face de
FERNANDO
foram cominadas pelo d. juízo
a quo
diante da
inexistência de requisitos que autorizassem a prisão preventiva
, particularmente quanto ao
periculum libertatis
.

Por clareza, reproduzo excerto da referida decisão,
in verbis
:

“
Desta forma,
ausentes, no presente caso, os fundamentos necessários para a decretação da prisão preventiva
, entendo ser cabível a
aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
previstas no artigo 282 do CPP, o qual deve considerar: a) a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e b) a adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado.

Nesse ponto, entendo que
as cautelares a serem aplicadas com relação ao flagrado devem ser condizentes com a gravidade do fato
. Embora, no meu entendimento, não estejam presentes os requisitos da prisão preventiva, por ser esta a última ratio,
analisando o caso concreto verifico que o preso teve várias oportunidades de não concluir seu intento criminoso
.

Percebe-se que
o preso já vinha de uma festa, embriagado, tendo aqui cometido seu primeiro erro, já que nem deveria estar dirigindo o veículo, em razão de ter ingerido bebida alcoólica na festa da Colheita até por volta de meia noite, não estando em condições de estar na direção veicular, tendo o feito de forma consciente
. Primeira chance do réu em ter evitado os fatos narrados nos autos

Em seguida,
após sair da festa, e parar no canteiro central, a família já estava indo para sua residência, isso por volta de meia noite, quando decidiu parar na conveniência
. Do depoimento das testemunhas, é possível concluir que a conveniência já estaria fechando. Aí tem o flagrado a sua segunda oportunidade em ir embora.

Veja-se que a esposa do preso disse que o réu percebeu que o estabelecimento estaria fechado, e desceu para ver se conseguiria comprar mais algumas latinhas de cerveja. Depois, conforme depoimento prestado pela própria esposa do flagrado,
ele, revoltado com uma possível agressão/provocação dos proprietários da conveniência, entra em seu carro, e ao invés de simplesmente deixar o local, sem se importar em saber onde estaria sua filha de três anos (que, frisa-se, estava dentro do carro) passa a investir com seu carro reiteradas vezes contra a conveniência
. Estava aí outra chance de o preso deixar o local, e procurar as autoridades para denúncia a agressão que alega ter sofrido,
mas preferiu seguir por outro caminho, e destruir o patrimônio alheio
.

Desta forma,
embora não estejam presentes os requisitos da prisão preventiva, tenho que as medidas cautelares, no presente caso in concreto, devem ser endurecidas, de forma a fazer que o preso reflita a respeito da sua atitude, e que o impeça de repetir atos como os narrados nos autos
.

Sabe-se que o objetivo da medida cautelar, que, inclusive, tem em seu rol a prisão cautelar, é de assegurar, de uma maneira menos rígida que a prisão, o êxito da investigação criminal, bem como manter a ordem pública e segurança da investigação criminal e do próprio processo penal. Ou seja, as cautelares não servem apenas para evitar a prisão, mas também para manter a ordem pública.

No presente caso, entendo necessária a aplicação da medida cautelar de suspensão da CNH do flagrado. Isso porque,
percebe-se que este não é o primeiro caso em que o preso se envolve com esse modus operandis, conforme se percebe do processo de n° 0000466-38.2019.8.11.0101
. E, conforme acima relatado,
o preso teve várias oportunidades de não continuar o intento criminoso, e mesmo assim destruiu o patrimônio de terceiros, causando prejuízo, conforme relatado pela testemunha, de aproximadamente R$700.000,00 (setecentos mil reais)
. Assim, entendo que
manter o acusado livre para dirigir seu veículo pelas ruas da cidade de Cláudia/MT é um risco concreto à ordem pública, sendo necessária a aplicação da referida medida cautelar.

[...] Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima, nos termos do artigo 310, inciso III, 312, 319, incisos III, IV, VIII e IX, todos do Código de Processo Penal c/c artigo 294 do CTB,
CONCEDO ao flagrado a liberdade provisória sem fiança, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO DEVA PERMANECER PRESO
.

APLICO ao flagrado as seguintes medidas cautelares:

a)
Suspensão da CNH do custodiado
, nos termos do artigo 294 do Código de Trânsito Brasileiro, devendo ser o documento entregue na Vara Única de Cláudia/MT até a expedição do alvará de soltura. Oficie-se o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT para anotação no prontuário, pelo prazo inicial de 01 (um) ano;

b)
proibição de manter contato por qualquer meio de comunicação e de se aproximar da vítima EROCI DA SILVA e seus familiares
, devendo manter uma distância mínima de 300 metros;

c)
proibição de ausentar-se da Comarca
, por mais de 30 dias, sem autorização judicial;

d)
proibição de frequentar locais de grande aglomeração de pessoas e em que crimes como o apurado são frequentes
, como bares, prostíbulos e similares;

d)
recolhimento de fiança
no importe de 20 salários mínimos, que hoje corresponde a R$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais);

e)
uso de tornozeleira eletrônica
”.

(Decisão de ID 119175122 — autos n. 1000425-15.2023.8.11.0101). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que, em que pese entender não se encontrarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva
, in casu
, a d. autoridade acoimada coatora entendeu, na ocasião, serem necessárias
providências acautelatórias diversas
, como a
suspensão da CNH
do paciente e a
utilização de monitoramento eletrônico
, mediante decisão
adequadamente fundamentada
e apoiada na
gravidade concreta das condutas
, em tese, perpetradas por
FERNANDO
, bem como no fato de que o paciente também responde à Ação Penal n. 0000466-38.2019.8.11.0101 (Pje), em que
denunciado
pelo cometimento do delito tipificado pelo
art. 121, §2o, II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
,
também praticado na condução de veículo automotor.

Estão presentes, portanto, a meu ver, circunstâncias que demonstram satisfatória e concretamente a necessidade de imposição da medida de monitoramento eletrônico com vistas à prevenção de novos delitos e à vinculação do paciente ao feito em trâmite.

Ademais, ainda que o d. causídico se insurja contra a aventada
demora
na apreciação do pleito de revogação da medida cautelar, é cediço que, ainda que a
Resolução n. 412/2021 do CNJ
recomende o prazo máximo de
90 (noventa) dias
para reavaliação da medida,
não há falar em revogação automática quando do não cumprimento desse prazo
, oportunidade em que deverá se proceder, pelo contrário, à imediata análise da imprescindibilidade da cautelar vergastada, nos moldes do regramento concernente à
prisão preventiva
.

Veja-se:

“[...] A respeito da suposta ausência de reavaliação periódica da custódia,
‘[o] entendimento das duas Turmas Criminais que compõem o Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da prisão (conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP) não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade
. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão (SL 1.395/SP, Ministro Presidente), firmou entendimento no sentido de que
a inobservância da reavaliação da prisão no prazo de 90 dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, não resulta na revogação automática da prisão preventiva’
(HC n. 621.416/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021; sem grifos no original.)”.

(AgRg no RHC n. 172.136/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). — Destaquei.

Dessa forma, verifico, em primeiro lugar, que
o feito tramita de forma razoável
, tendo sido os fatos delitivos perpetrados, em tese, em
29/05/2023
, com distribuição do correspondente Inquérito Policial em
15/06/2023
e oferta da denúncia em
12/07/2023
, a qual foi recebida em
04/08/2023
, encontrando-se designada audiência de instrução e julgamento para
10/04/2024
; tudo em atenção às
peculiaridades
e à
complexidade
do caso.

Ademais, em segundo lugar, tendo o d. juízo
a quo
mantido
a medida cautelar em
08/02/2024
, com determinação de que se procederá a
nova reavaliação
quando da realização da
audiência de instrução e julgamento
, não há, a meu ver, como afirmar que a imposição e manutenção do monitoramento eletrônico é
desproporcional
, tampouco que carece de
motivação jurídica válida
, haja vista as razões de decidir e os elementos constantes nos autos bem evidenciarem a
imprescindibilidade da medida
para o resguarde dos meios/fins da persecução criminal judicial.

Por clareza, registro ainda que, como se sabe, “
a mera alegação de que o equipamento de monitoração eletrônica causa transtornos, por estigmatizar a paciente, não justifica a sua retirada, quando devidamente justificada a necessidade da medida
” (N.U 1014216-39.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019),
precisamente como no caso dos autos
.

Além disso, deve-se observar, consoante a pacífica jurisprudência do c. STJ, que “
[...] não há disposição legal que restrinja o prazo de duração das medidas cautelares diversas da prisão, as quais podem perdurar enquanto presentes os requisitos do art. 282 do Código de Processo Penal, devidamente observadas as peculiaridades do caso e do agente
” (AgRg no HC n. 737.657/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 23/6/2022).

À vista disso, concluo ser inviável, ao menos nesse momento, o acolhimento do pleito de revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica em desfavor de
FERNANDO
, porquanto devidamente evidenciada a imprescindibilidade desta para garantir a higidez da persecução criminal judicial.

Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, concluo que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
FERNANDO BONDEZAN CHECO
e, por conseguinte, mantenho a medida de monitoramento eletrônico imposta em seu desfavor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024